Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-86.2022.8.26.0228
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão da impetrante de ver suspensa a decisão administrativa que determinou o bloqueio de sua CNH, garantindo-se o seu direito de dirigir. Ordem concedida na origem. Manutenção. Impetrante que teve procedimento de cassação instaurado em seu desfavor, em decorrência do AIT no 5A8805520, por transitar em velocidade superior à máxima permitida em

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pretensão da impetrante de ver suspensa a decisão administrativa que determinou o bloqueio de sua CNH, garantindo-se o seu direito de dirigir. Ordem concedida na origem. Manutenção. Impetrante que teve procedimento de cassação instaurado em seu desfavor, em decorrência do AIT no 5A8805520, por transitar em velocidade superior à máxima permitida em 20%. Hipótese na qual a impetrante juntou aos autos declaração assinada por terceiro, assumindo ser o real condutor, quando da prática da infração de trânsito. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7o, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF). Precedentes do STJ. Configurada a ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Sentença mantida. Recurso oficial não provido.